Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC/15. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de declinação da competência para o processamento da Ação de Cobrança, de ofício, para o local da obrigação, na Cidade Ocidental/GO.
2. Inexiste relação de consumo, pois se trata de relação obrigacional entre as partes e submetida à legislação civil, sendo inaplicável a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 17, no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
3. Ainda que a obrigação, em tese, de pagamento das taxas de associação que recaem sobre os imóveis tenha origem na Cidade Ocidental/GO, a Ação de Cobrança é fundada em direito pessoal e diz respeito a relação jurídica obrigacional.
4. No caso concreto, a demanda foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual abrange a sede da empresa Ré, que, em regra, é o juízo competente para a demanda (CPC/15, arts. 46 c/c 53, III, “a”).
5. Nesse contexto, não resta configurada a escolha aleatória do foro, circunstância na qual, em tese, seria cabível a declinação da competência territorial, de ofício, consoante o art. 63, § 5o, do CPC/15.
6. Assim, tratando-se de competência territorial relativa e não caracterizada a escolha aleatória do foro, é vedada a declinação da competência, de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu.
7. Ademais, a declinação da competência relativa a pedido do Autor ou, ainda, de ofício, fora das hipóteses legalmente admitidas, implica afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis (CPC/15, art. 43).
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.